Tribunal: CARF
Processo: 10660.005980/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.005980/2007-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.398 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAUZO NICOLAU ABDALLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas
médicas, tais como provas da efetiva prestação do serviço e do respectivo
pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento
da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.005980/2007-00
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.398 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005980/2007-00

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2202-001.915, proferido pela 2aTurma Extraordinária da 2a Seção do CARF, em 18 de dezembro
de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 88:

DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 110 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 137 e seguintes, para rediscutir o critério de comprovação das
despesas médicas.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que os documentos acostados
aos autos satisfazem à exigência de comprovação estabelecidas nos dispositivos legais correlatos
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como
se observa das fls. 141 e seguintes, alegando, em suma:
a) quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde, pessoas físicas,
pleiteados como dedução na DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como
prova de pagamentos recibos fornecidos por profissionais competentes, legalmente
habilitados, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo no art. 80, §1° -
incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito;
b) a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142 do
CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade;
c) a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos, como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1°, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da
legislação tributária;
d) existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos declarados, a legislação
tributária permite que a autoridade fiscal não acate simples recibos como provas
suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo,
visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo
absoluto a veracidade do pleito declarado;
e) foi solicitada a documentação comprobatória do efetivo pagamento aos profissionais
Bruno Gadbem (dentista - R$ 10.000,00) e José Luiz Andrade Guimarães
(fisioterapeuta - R$ 7.000,00), bem como comprovação da efetiva utilização dos
serviços, cujos recibos já haviam sido apresentados;
f) o contribuinte afirmou que nunca foi orientado no sentido de proceder a guarda de
prescrições médicas, bem como cópia de cheques referentes a tratamentos efetuados;
que o recibo é um documento comprobatório da despesas; e que todos os pagamentos
foram feitos em espécie;
g) o interessado junta declarações, emitidas pelos referidos profissionais, ratificando os
recibos e atestando o recebimento em dinheiro (fls. 11/12);
h) conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem a
prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados,
autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes; relação ao recibo emitido por Uniodonto Vale do Rio Verde de Três
Corações, CNPJ 02.463.102/0001-79, no valor de R$ 834,30, apresentado somente na
fase impugnatória, cabe destacar que este não é hábil para a comprovação pretendida
haja vista que somente nos casos em que restar demonstrado que a pessoa jurídica, à
época da prestação dos serviços, estava dispensada da emissão de notas fiscais admite-
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.398 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005980/2007-00

se a utilização de outro documento equivalente para a comprovação dos gastos
correspondentes.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
do Exercício 2004 (fls. 17 a 19), pois, conforme informações, à fl. 06, houve dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 20.834,30, por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal. A autoridade revisora assim complementou a descrição dos fatos:
Glosa de valores, indevidamente deduzidos a título de Despesas Médicas, por falta de
apresentação de documentação comprobatória do efetivo pagamento aos profissionais
relacionados no código 04 do quadro DOAÇÕES E PAGAMENTOS EFETUADOS na
declaração de rendimentos apresentada pelo contribuinte nos seguintes valores: R$
10.000,00 (BG), R$ 10.000,00 (JLAG). Ainda foi glosado o valor de R$ 834,30
(Uniodonto lnterf Coop. Trab. Méd. MG), código 05 do quadro DOAÇÕES E
PAGAMENTOS, por falta de apresentação de documentação comprobatória.
Assim, a glosa do valos de R$ 20.834,30 sob o fundamento de falta de
comprovação, ou falta de previsão legal para sua dedução.
Como narrado no acórdão vergastado, foram apresentados os seguintes
documentos:
Ainda, às e-fls. 17 há declaração de Bruno Gadbem confirmando a prestação de
serviços ao contribuinte, referendada também pelos recibos de e-fls. (R$10.000,00), às
e-fls. 42 a 45. O mesmo ocorre com o profissional José Luiz, cujos recibos estão às e-
fls. 46 a 55 e declaração às e-fls. 15.
Com a análise do tema, os membros do Colegiado a quo entenderam por dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a despesa médica no valor de R$ 834,30.
Observa-se, portanto, que o objeto do Recurso Especial restringe-se aos
valores decorrentes dos serviços prestados por Bruno Gadbem e por José Luiz (R$
20.000,00).
Nesse contexto, aduz o Contribuinte, em suma os documentos acostados aos autos
satisfazem à exigência de comprovação estabelecidas nos dispositivos legais regentes do tema,
entendimento acolhido pelo voto vencido do acórdão recorrido.
Por outro lado, sustenta a Recorrida que a legislação, em regra, estabelece a
apresentação de recibos, como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que
dispõe o art. 80, § 1°, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame,
numa visão sistêmica da legislação tributária.
Acerca da controvérsia, cabe tecer algumas considerações iniciais.
Em regra, as declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários, como se extrai do art. 219 do Código Civil. Assim, pelo teor
do dispositivo mencionado, os recibos, para o direito civil, não gozariam de presunção de
veracidade em relação ao fisco.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.398 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005980/2007-00

Contudo, em regramento específico, o art. 73 do RIR preceitua que, para os fins
de dedução de despesas médicas, os pagamentos devem ser especificados e comprovados, com
indicação do nome, do endereço e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os
recebeu, e, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento, como abaixo transcrito:
Art. 73. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
caput, inciso II, alínea “a” ).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o ):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, e a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se aos pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, do
endereço e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ de QUEM OS RECEBEU, e, na
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro; e
V - na hipótese de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.
(...)
Observa-se que a legislação específica estabelece a forma de comprovação a ser
feita para a dedução de despesas médicas, sendo os recibos documento que contém as
especificações da norma. Por tal razão, quando não apresentados, a lei determina que seja feita a
indicação do cheque nominativo.
A interpretação que faço da lei, em sua literalidade, é a de que o efetivo
desembolso é prova subsidiária, quando da falta da apresentação de recibos de conformidade
com os requisitos legais.
Tal falta da documentação deve ser entendida não só quando ausente apresentação
de recibos ou apresentados recibos que não preencham os requisitos legais, mas também quando
há impugnação dos documentos apresentados, que demonstre a sua inaptidão como meio de
prova, seja quanto à autenticidade ou veracidade das informações contidas.
Desse modo, especificamente para comprovação de despesas médicas, os recibos
são provas usuais do pagamento, e, apenas na ausência, falta de cumprimento dos requisitos
legais ou na impugnação deles, quando do lançamento, pode a autoridade se socorrer de outras
provas para que fique demonstrado o efetivo pagamento.
Ressalto, nesse contexto, que concordo com a argumentação da Procuradoria da
Fazenda Nacional quanto ao argumento de que a legislação, em regra, estabelece a
apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.398 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005980/2007-00

dispõe o art. 80, § 1°, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame,
numa visão sistêmica da legislação tributária.
Contudo, no meu entender, para a fiscalização assim proceda, deve fundamentar a
razão pela qual, na avaliação do caso concreto, os documentos apresentados pelo Contribuinte
são insuficientes e precisam de complementação, pois deve ser considerada a necessidade
imperiosa de fundamentação de todos os atos administrativos.
Nota-se, pelo que dispõe a notificação de lançamento, que os recibos e as
declarações dos profissionais que prestaram o serviço, foram desconsiderados como meio de
prova das despesas incorridas, sem justificativa para tanto, como se observa do fundamento geral
no sentido de que falta a comprovação, ou falta previsão legal para a dedução.
Nesse cenário, entendo que a autoridade fiscal, no exercício do poder-dever que
lhe é atribuído, tem a prerrogativa de, uma vez constatada a irregularidade da documentação
particular, impugná-la, de forma fundamentada, e solicitar as provas pertinentes.
No caso concreto sob análise, porém, as provas apresentadas pelo Sujeito Passivo
são desconsideradas sem a devida justificativa, motivo que me conduz à reforma da decisão de
piso, nos termos, inclusive, do voto vencido constante do acórdão recorrido.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto, e, no mérito,
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
Em que pese o bem fundamentado voto da relatora, dele ouso a dissentir.
É que assevera a Ilustre Conselheira que a comprovação do efetivo desembolso
seria prova subsidiária, quando da falta da apresentação de recibos de conformidade com os
requisitos legais. E mais, firma o entendimento de que para a Fiscalização assim proceda, deve
fundamentar a razão pela qual, na avaliação do caso concreto, os documentos apresentados pelo
Contribuinte seriam insuficientes e precisariam de complementação, pois deveria ser considerada
a necessidade imperiosa de fundamentação de todos os atos administrativos.
Quanto ao mérito, relembre-se que o Fisco glosou despesas médicas declaradas,
aqui em discussão, da ordem de R$ 20.000,00, como a seguir resumidas.

O contribuinte foi intimado à fl. 59 a apresentar a documentação comprobatória
do efetivo pagamento aos profissionais acima relacionados, cujos recibos já tinham sido
apesentados, para que fossem juntadas cópias de cheques, ordens de pagamentos, transferências,
extratos bancários, entre outros, nos quais ficassem demonstrados os efetivos desembolsos.
profissional
especialidade
valor
recibo/fls. declaração/fls.
Bruno Gadbem
dentista
10.000,00
42/45
17
José Luiz Andrade Guimarães
fisioterapia
10.000,00
46/55
15
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.398 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005980/2007-00

Foi intimado, ainda na mesma oportunidade, a também apresentar a comprovação
da efetiva utilização dos serviços através de pedidos de exames, prescrições de receitas,
orçamentos, entre outros.
Em resposta, informou à fl. 57 que os pagamentos haviam sido feitos todos em
espécie.
Em sua impugnação, o autuado argumentou, dentre outras coisas, que seria
perfeitamente plausível que os pagamentos tivessem sido efetuados em dinheiro, uma vez que
teria passado a ser prática reiterada receber e pagar em espécie para evitar a incidência da CPMF.
Destaque-se que os recibos apresentados dão conta de pagamentos, em 2003, da
ordem de R$ 1.000,00 e que teriam se dado, segundo sustentou o autuado, em espécie.
Pois bem.
À vista da DIRPF/04 do contribuinte, nota-se que há o aproveitamento de
despesas médicas com duas pessoas jurídicas – UNIMED e UNIODONTO VALE DO RIO
VERDE - que sugerem tratar de plano de saúde e odontológico.
Informou como ocupação ser do grupo “ENGENHEIRO, ARQUITETO E
AFINS” 1 e, a julgar por suas 3 (três) fontes pagadoras, aparenta não ter vínculo empregatício
com todas elas.
O ponto nevrálgico resume-se, pode-se assim dizer, quanto à necessidade, ou não,
de o contribuinte, uma vez intimado, comprovar a transferência do numerário em função das
despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibos apresentados à Fiscalização.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza é a alínea "a" do inciso II
do artigo 8o da Lei 9.250/95, que assim estabelece:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(destaquei)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Veja-se, não basta que tenha eventualmente havido a despesa, melhor dizendo, a
prestação do serviço ao declarante ou a seu dependente declarado em sua DIRPF. É
imprescindível que tenha sido efetivamente PAGA pelo contribuinte.

1 Engenheiro Civil, segundo o sitio
https://www.goiania.go.leg.br/processo-legislativo/comissoes-especiais-de-inquerito/smt/documentos/volume-
6.1/licitacao-de-semaforos-em-2016/877-878-e-880-881.pdf
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.398 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005980/2007-00

De início, poder-se-ia até dizer que a despesa reputa-se comprovada por meio da
indicação do nome, endereço e no do CPF de quem recebeu o pagamento. Todavia, penso que o
dispositivo acima presta-se a determinar os limites dos valores que poderiam ser aproveitados
como dedução e não que uma vez lá declarados, seriam suficientes a comprovar a despesa
alegadamente incorrida e paga pelo sujeito passivo, como se extrai da combinação com o artigo
73 do RIR/99. Em outras palavras, os recibos funcionam como início de prova a respaldar o
intendo do contribuinte.
Da leitura do dispositivo encimado, infere-se que não basta que haja um
pagamento a determinada pessoa, há de se comprovar a natureza da despesas e/ou motivo que
deu azo a tal pagamento; da mesma forma, não basta que haja a prestação de serviço descrita e
inicialmente evidenciada por meio da indicação do nome, endereço e CPF do profissional que
prestou o serviço, há de se comprovar seu efetivo pagamento por parte do contribuinte.
Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de despesas
dessa natureza, aí entendida a transferência do numerário pelo contribuinte àquele que teria
prestado o serviço cuja despesa é dedutível para fins de apuração do IR, sobretudo quando o
Fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade de que assim seja feito, em função, por exemplo, da
ocupação do contribuinte (em regra, profissionais liberais), valores envolvidos (em geral, abaixo
do limite de isenção por emitente dos recibos), expressividade das despesas médicas em
comparação aos rendimentos tributáveis declarados, tipo das despesas médicas envolvidas (a
rigor, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não cobertos por
planos de saúde), alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a
alíquota da tabela progressiva em que se encontra o respectivo rendimento, nenhum ou muito
pouco IR retido na fonte, o que faz com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua
DIRPF, seguidas informações, em regra bastante incomum, de “dinheiro em caixa/dinheiro em
espécie” na Declaração de Bens e Direitos, dentre outros.
Tenho entendido que esse juízo, quanto à necessidade de se solicitar elementos
adicionais ao fiscalizado, compete exclusivamente ao Fisco, que tem seu trabalho de seleção de
contribuintes, ou mesmo na revisão parametrizada, pautado, a rigor, nos princípios do interesse
público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade, dentre outros.
Em outras palavras, não são todos os contribuintes intimados a comprovar suas
despesas médicas declaradas, mas aqueles que em função de determinados critérios de seleção
merecem ser olhados mais de perto, seja para correção de eventual equívoco, seja para
homologar a atividade do contribuinte, seja ainda para lhe impor o cumprimento da obrigação
principal.
Registre-se aqui que a alegação de que teria efetuado os pagamentos em dinheiro,
não afasta do autuado o dever de se promover, ao menos, o início de prova do que se alega, a
exemplo da apresentação de extratos bancários que evidencie o saque em espécie em data
próxima anterior e em valor que comporte a despesa cujo pagamento pretende comprovar.
Não é por outro motivo que o artigo 73 do Decreto 3.000/99 estabelece que "todas
as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Da mesma forma, penso que declaração posterior firmada pelo próprio
profissional que emitira o recibo já apresentado, no intuito apenas de ratificar a informação que
dele constou, não possui força probatória suficiente para dispensar a apresentação dos elementos
adicionais requisitados pela autoridade fiscal.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.398 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005980/2007-00

Assim sendo, uma vez não atendida a intimação fiscal de fls. 59, no sentido de
que fosse comprovado o desembolso para pagamento das despesas com aqueles profissionais,
tenho que a manutenção do lançamento, quanto a esse ponto, é um imperativo.
Frente ao exposto, VOTO por NEGAR provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital